Tribunal: TJBA
Processo: 8038306-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038306-49.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAISE OLIVEIRA DE SA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT). NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. PERÍCIA JUDICIAL PSIQUIÁTRICA. CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CAPACIDADE LABORAL RESIDUAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OMNIPROFISSIONAL. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 62 DA LEI Nº 8.213/91. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ATÉ A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ANÁLISE PREMATURA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT - CID F43.1). ASSALTO. BANCÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL (OMNIPROFISSIONAL). MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (AUXÍLIO-DOENÇA). ENCAMINHAMENTO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 62 DA LEI Nº 8.213/91. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ANÁLISE PREMATURA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS. SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. GRAU DE INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCLUSÃO COM RESULTADO DO JULGAMENTO: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ANO: 2025. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela segurada em face de sentença que, nos autos de Ação Previdenciária, julgou procedente o pedido para converter o benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciário (B-31) em seu homônimo acidentário (B-91), determinando a manutenção do pagamento até a conclusão do processo de reabilitação profissional. A recorrente, bancária diagnosticada com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID F43.1) decorrente de assalto em serviço, pleiteia a reforma da decisão para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, alegando que sua incapacidade é total e definitiva e que a reabilitação é inviável dadas suas condições pessoais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o grau da incapacidade laboral da segurada, para saber se: (i) a incapacidade é parcial e permanente, autorizando a manutenção do auxílio por incapacidade temporária com encaminhamento para reabilitação profissional, conforme art. 62 da Lei nº 8.213/91; ou se (ii) a incapacidade é total e permanente, insuscetível de reabilitação, a ensejar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da mesma lei. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia psiquiátrica comprovou que a incapacidade da Apelante é parcial e permanente, permitindo outras atividades na mesma empresa, desde que sem contato direto com o público ou metas de varejo. A sentença, então, aplicou corretamente o art. 62 da Lei nº 8.213/91, determinando a reabilitação profissional e mantendo o benefício temporário até sua conclusão. As condições pessoais da segurada não se sobrepõem à conclusão técnica da capacidade residual e viabilidade de reabilitação. O pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente mostra-se prematuro, pois sua análise pressupõe a consolidação das lesões e a cessação do auxílio por incapacidade temporária, etapas ainda não alcançadas, uma vez que a segurada permanecerá em gozo do benefício durante o processo de reabilitação. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. Atestado por perícia judicial que a incapacidade do segurado, decorrente de acidente de trabalho, é parcial e permanente, com capacidade laboral residual para o exercício de outras atividades, não há que se falar em concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42 da Lei nº 8.213/91), que exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação." "2. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, considerado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deve ser submetido a processo de reabilitação profissional, mantendo-se o benefício até que seja considerado habilitado para nova atividade ou, somente então, caso considerado não recuperável, aposentado por incapacidade permanente, nos exatos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91." "3. O pleito de concessão de auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91) é prematuro quando o segurado ainda se encontra em gozo de auxílio por incapacidade temporária e pendente de processo de reabilitação profissional." Dispositivos legais relevantes: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 62 e 86; Código de Processo Civil, art. 479. Jurisprudência pertinente citada: Inexistente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8038306-49.2021.8.05.0001, em que figura como apelante JAISE OLIVEIRA DE SA, e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)